Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705417-23.2020.8.7.0000 AI Agravante MARIA MARCILIA MARTINS SPÍNDOLA Agravado JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que a Agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo. Caso não tenha efetuado o pagamento, promova o preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora